Tribunal: TJDFT
Processo: 0720870-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720870-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR WANZELLER DA SILVA AGRAVADO: JOAO ALBERTO FRAGA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIMAR WANZELLER DA SILVA contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução n. 0035762-49.2016.8.07.0001, ajuizada por JOÃO ALBERTO FRAGA SILVA. Compulsando os autos originários, verifica-se não ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. No ato de interposição do agravo, não efetuou o recolhimento do preparo recursal, conforme exigido pelo artigo 1.007 do Código de Processo Civil, tendo postulado a gratuidade de justiça. Malgrado o indigitado pedido possa ser realizado a qualquer tempo, deixou de colacionar documentos hábeis a evidenciar a mudança da sua situação financeira que a levaria fazer jus ao benefício. Neste contexto, em observância ao § 3o, do artigo 1.017 e parágrafo único, do artigo 932, do Código de Processo Civil, concedo à recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento das custas recursais em dobro ou comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator